Tribunal: TJMT
Processo: 0009264-76.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009264-76.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCIO EDUARDO COELHO GONCALVES - CPF: 841.756.051-34 (APELANTE), MONIQUE AMBELI TRAPP KRECHOWIEKI - CPF: 025.459.610-00 (ADVOGADO), HELTON DE MELLO LOUZADA - CPF: 195.867.797-34 (APELADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), ANA MARIA BEDIM LOUZADA - CPF: 067.784.882-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - SENTENÇA CITRA PETITA – REJEITADA – REPETIÇÃO DO INDÉBIRO – APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO APLICABILIDADE – MÁ-FÉ NNÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

“(...) O efeito devolutivo inerente à apelação, sob o prisma da profundidade, devolve ao Tribunal o conhecimento das matérias suscitadas e discutidas no processo, ainda que não enfrentadas na sentença, em consonância com o art. 1.013 § 1°, do CPC, de forma que não há falar em nulidade do decisum devido ao não enfrentamento de todas as teses, posto que poderão ser apreciadas na segunda instância. (...)(N.U. 0055541-58.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 11/02/2020).

Não á o caso de aplicação do art. 940 do Código Civil, a uma, porque, da leitura do processo executivo bem como da impugnação aos embargos à execução, foi informado do valor da dívida, os valores pagos e o valar que entedia devido; a duas, não verifico a existência de má-fé do réu.

Não basta o reconhecimento do excesso na execução, sendo imperioso comprovar que o credor cobra intencionalmente dívida reconhecidamente paga.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARCIO EDUARDO COELHO GONÇALVES em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 0009264-76.2016.8.11.0041 – ação de indenização por danos materiais e morais – proposta em face de HELTON DE MELLO LOUZADA E OUTRO - julgou improcedente referida ação, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e verba honorária, está arbitrada em 10% sobre o valor atualizado da causa, no forma do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que propôs a ação de origem com objetivo de ser indenizado por danos materiais e morais, em razão de que teve seu crédito negado em virtude de apontamento em seu nome, em razão de ação de execução n.o 0045112-61.2015.8.11.0041 manejada pelos apelados.

Suscita as seguintes preliminares: i) cerceamento de defesa; ii) julgamento citra petita.

No mérito.

Alega, que por meio do pedido “E” da exordial, requereu repetição do indébito na forma do art. 940 do Código Civil, o qual somente pode ser aplicado quando a cobrança de se dá por meio judicial e fica comprovada a má-fé do demandante, independentemente de prova do prejuízo.

Que no
caso concreto, diversamente do alegado em sede de execução pelos apelados, que omitiram informações verdadeiras, ao dizer que uma

das parcelas não foi paga para tentar enriquecer ilicitamente as custas do apelante, na tentativa de receber juros, multas e correções, é perfeitamente cabível a penalidade disposta no referido artigo.

Destaca, que o Apelado por meio da execução cobrou o montante de R$ 969.902,49 (novecentos e sessenta e nove mil, novecentos e dois reais, quarenta e nove centavos) referente aos valores de algumas parcelas pagas em atraso de contrato de compra e venda de imóvel residencial.

Contudo que os embargos à execução foram julgados procedentes reconhecendo o excesso e declarando como devido apenas a importância de R$ 5.087,69 (cinco mil, oitenta e sete reais a sessenta e nove centavos).

Que restou consignado na sentença dos embargos à execução a deslealdade, porquanto exigidos encargos contratuais em total dissonância, com os fatos ocorridos.

Ainda, que litigaram em má-fé.

Que comprovado o pagamento de todas as parcelas em cotejo com a conduta dos apelados, é perfeitamente aplicável à hipótese legal prevista no artigo 940 do Código Civil, com o direito à repetição do indébito, seja em dobro ou na forma simples, eis que cobrado indevidamente de forma excessiva.

Requer, sejam recebido o recurso, seja deferido efeito suspensivo contra a sentença até o julgamento final da presente Apelação.

Seja acolhida as preliminares suscitadas e, a consequente desconstituição da sentença com a reabertura da instrução processual a fim de promover a produção provas requeridas; bem como julgamento citra petita diante de pedido não analisado.

Alternativamente, caso não seja acolhidas as preliminares, requer seja dado total provimento a presente APELAÇÃO, para reformar a sentença do Juízo Singular, julgando a ação PROCEDENTE no que tange ao pedido de repetição do indébito disposto no artigo 940 do Código Civil, seja na forma dobrada ou simples, do total da cobrança reconhecida nos embargos à execução de no 0003073-15.2016.8.11.0041 como quantia indevida, nos termos acima expostos.

Contrarrazões (id.n.o 151806903).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARCIO EDUARDO COELHO GONÇALVES em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 0009264-76.2016.8.11.0041 – ação de indenização por danos materiais e morais – proposta em face de HELTON DE MELLO LOUZADA E OUTRO -

julgou improcedente referida ação, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% sobre o valor atualizado da causa, no forma do art. 85, §2o, do CPC.

Antes de adentrar no mérito de recurso, faz-se necessário um introito acerca da matéria em debate.

Em sua inicial o Autor/Apelante alega em síntese, que em 21/12/2015, buscando financiamento junto à instituição financeira Caixa Econômica Federal na Cidade de Ivoti/RS, teve seu crédito negado no valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), em razão de seu nome estar negativado junto ao SERASA.

Afirma que a negativação indevida se refere a juros, correções e multas decorrentes do contrato de compra e venda de imóvel adimplido na integralidade, débitos estes, que estão sendo discutidos nos autos de execução n.o 45112-61.2015.8.11.0041 – Código 1047406.

Ainda, que os pseudos créditos restaram provados pelo Embargos autuados sob o n.o 3073-15.201.8.11.0041 (código 1083252).

Aduz que embargou o valor de R$ 631.250,61 (seiscentos e trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta um centavo), ainda, os réus executam juros, correções e multas sem ressaltar quantias recebidas e pedem além do valor devido, conforme provado por meio de laudo pericial.

a
ssevera que nos embargos à execução apontou várias irregularidades e má-fé dos Requeridos, destacando que os réus confessam o pagamento de todas as parcelas, e logo depois requerem o cumprimento integral do contrato e negativam dados do autor junto a SERASA.

Ainda, que registraram junto a matrícula n.° 81.231 a informação sobre a execução em tramite; bem como deram causa a propositura dos embargos à execução, da ação cautela e da ação principal, sendo o autor obrigado a retirar de seu patrimônio a importância de R$ 17.920,87 (dezessete mil, novecentos e vinte reais e oitenta e sete centavos).

Requereu ao final, a condenação do Réu a indenizar o Autor pelos danos materiais: i) R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais ) referente ao dano emergente; ii) 17.922,09 (dezessete mil, novecentos e vinte e dois reais e nove centavos) referente as taxas e custas judiciais; iii) a condenação dos Réus a pagar o valor embargado de R$ 631.250,61 (seiscentos e trinta e um mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos); iv) a condenação do réu em dano moral na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em contestação o réu/Apelado sustenta a inexistência de negativação na SERASA relacionada à ação de execução dos autos n.o 45112-61.2015.8.11.0041

- Código 1047406.

Aduz que a narrativa da causa de pedir dos danos morais está lastreada na negativação de uma fatura referente ao mês 1/2011 no valor de R$ 426,40.

Sustenta que a causa de pedir dos danos morais se consubstancia em fato estranho aos réus e em data que as partes se querem se conheciam.

Destacam que o apontamento de ações judiciais é feito por inciativa do próprio SERASA, apenas com base em busca de informações.

O juízo por sua vez, prolatou a seguinte decisão:

“Pois bem, sem delongas, verifico que a parte autora busca nesta ação a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, supostamente em razão de apontamento indevido nos cadastros protetivos de crédito.

Verifica-se que o autor além do ajuizamento deste ação ordinária, apresentou medida cautelar de código 0005254-86.2016, com o mesmo fundamento e causa de pedir, alegando que é empresário e que teve seu crédito negado perante a Caixa Econômica Federal por ter seu nome inscrito no SERASA, por débito discutido nos autos da execução n.o 45112-61.2015.8.11.0041. Demanda esta que foi julgada improcedente e teve certificado o transito em julgado.

Verifica-se também, que o autor manejou Embargos à Execução de código 0003073-15.2016, que foi julgado procedente tão somente para reconhecer um excesso na execução, subsistindo a dívida.

Não há em nenhum dos autos qualquer comprovação de pagamento dos débitos do autor perante os requeridos e, conforme já mencionado na medida cautelar 0005254-86.2016: “Importa mencionar que não ficou demonstrado nos autos que houve inserção do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito. Conforme afirmou o réu este se limitou a ajuizar a ação de execução por titulo extrajudicial, sendo certo que a anotação de ação de execução espelhada é efetuada automaticamente por força de convenio firmado entre o Tribunal de Justiça e o Serasa.”

Portanto, coexistindo dívida do autor perante os requeridos, não há ser falar em irregularidade no apontamento, pelo que deve ser julgado improcedentes os pedidos.

Diante de exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEENTES os pedidos iniciais com resolução de mérito.

(...)”

Feito o introito,
passo á análise das preliminares suscitadas
pelo Apelante: I) Cerceamento de Defesa e; II) Sentença Citra Petita.

I) Preliminar de Cerceamento de Defesa
– o Apelante suscita referida preliminar sob o argumento de que, embora intimado para produção de provas, o juízo a quo não apreciou a petição de id 27895341.

Assevera que o decisum valorou a sentença proferida nos autos dos embargos a execução no 0003073-15.2016.8.11.004, que reconheceu a subsistência da dívida. Contudo, que não atentou sobre o excesso igualmente reconhecido de 99,50% da dívida perquirida que foi limitada a 0,50% do débito exequendo.

Assim, em decorrência da discussão sub judice, que envolvia dois pedidos distintos, quais, sejam um relacionado a indenização e outro a repetição de indébito, a prova perquirida se mostra indispensável, haja vista que visa corroborar a conduta manifestamente desleal e atentatória ao princípio da boa-fé objetiva.

Pois bem.

O recurso de apelação devolve ao tribunal o exame de todas as questões suscitadas e discutida no processo, nos termos do art. 1.013, § 1°, do CPC, sendo vedada a apreciação de matéria não suscitada perante o Juízo de primeiro grau.

Denota-se que o pleito à produção de prova embora tenha sido objeto da exordial, não foi analisado pelo juízo “a quo”.

Porém, considerando apelação devolve ao tribunal o exame de todas as questões suscitadas e discutida no processo, nos termos do art. 1.013, § 1°, do CPC, a matéria poderá ser analisada em grau de recurso, posto isto, não há que se falar m nulidade da sentença de origem.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE AGRAVO RETIDO – REJEITADAS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO – COMPROVAÇÃO DE QUE FOI REALIZADO ACORDO VERBAL, POSTERIOR À ASSINATURA DO CONTRATO, PARA DEDUÇÃO DE VALORES DO ALUGUEL, REFERENTE REFORMA DO TELHADO – EXIGIBILIDADE DOS LOCATIVOS ATÉ A DATA DA ENTREGADAS CHAVES EM JUÍZO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A revelia não produz efeitos quando, havendo pluralidade de réus, alguns deles contestar a ação.

O efeito devolutivo inerente à apelação, sob o prisma da profundidade, devolve ao Tribunal o conhecimento das matérias suscitadas e discutidas no processo, ainda que não enfrentadas na sentença, em consonância com o art. 1.013 § 1°, do CPC, de forma que não há falar em nulidade do decisum devido ao não enfrentamento de todas as teses, posto que poderão ser apreciadas na segunda instância.

Não havendo elementos que indiquem qualquer forma de suspeição, desacolhe-se o pedido de contradita de testemunha arrolada pelo réu.

Provada a existência de pacto verbal, após a assinatura do contrato de locação de imóvel urbano, faz-se necessário o abatimento dos valores despendidos com a reforma do imóvel do valor do aluguel.

A obrigação de pagamento de aluguéis cessa com o depósito das chaves do imóvel locado em juízo. (N.U. 0055541-58.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 11/02/2020). (g.n.)

Assim, na petição (id.n.o 151806869) que o Apelante alega não ter sido analisada pelo juízo, foi requerido: depoimento pessoal da parte contrária, prova testemunhal, para provar os fatos sustentados e fundamentados arguidos na inicial e, provas documentais, as já juntadas nos autos e provas novas que surgissem até a data da audiência.

Mister consignar, que a dilação probatória, destina-se ao convencimento do julgador, que tem liberdade de apreciar as provas, inclusive indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor no disposto do art. 370 do Código de Processo Civil.

Em que pese o juízo não ter analisado a referida petição, entendo que não é caso de cerceamento de defesa, posto que a provas que o Apelante pretendia produzir não fariam diferença no resultado do processo.

O depoimento pessoal da parte contrária não traria nenhuma novidade, posto que, trata-se de matéria de direito, sendo desnecessário oitiva do réu e de testemunhas. Quanto a produção de prova documental, se fosse o caso de algum documento novo, este poderia ser juntado com uma simples petição.

Assim, o julgamento antecipado da lide, que é autorizado pelo art. 355, I, do CPC, não implica em cerceamento de defesa, posto tratar-se de matéria unicamente de direito e da análise dos autos existem elementos suficientes para análise das questões referentes a controvérsia.

Rejeito a referida preliminar.

II) Preliminar – julgamento citra petita –

Suscita referida preliminar, sob o argumento de que a discussão sub judice, não se limita apenas a discussão acerca do apontamento indevido, que busca também a condenação dos apelados na repetição do indébito nos termos do art. 940 do Código Civil diante da cobrança indevida e em excesso nos embargos à execução.

Que o magistrado não analisou o pedido de repetição de indébito, conforme requerido na inicial, situação que torna a sentença citra petita.

Assim, deixando a sentença de enfrentar a totalidade dos pedidos formulados pelo demandante, a mesma carrega o vício insanável de nulidade, por ser citra petita, devendo ser desconstituída, com retorno dos autos à origem para sua apreciação.

De igual forma, como acima destacado, recurso de apelação devolve ao tribunal o exame de todas as questões suscitadas e discutida no processo, nos termos do art. 1.013, § 1°, do CPC, sendo vedada a apreciação de matéria não suscitada perante o Juízo de primeiro grau.

Assim, a matéria poderá ser analisada em grau de recurso, posto isto, não há que se falar m nulidade da sentença de origem.

Rejeito, pois, referida preliminar.

No mérito.

Objetiva o Apelante, caso não seja acolhida as preliminares, o total provimento, com a consequente reforma da sentença apelada, julgando a ação de origem procedente no que tange ao pedido de repetição do indébito disposto no artigo 940 do Código Civil, seja na forma dobrada ou simples, do total da cobrança reconhecida nos embargos à execução de no 0003073-15.2016.8.11.0041 como quantia indevida, nos termos acima expostos.

Pois bem.

Em que pese as alegações do Apelante, da atenta análise dos autos, entendo que não á o caso de aplicação do art. 940 do Código Civil,
para que se aplique referido artigo, deve ser comprovada a má-fé de quem demanda por dívida já paga.

APELAÇÃO CÍVEL. RECONVENÇÃO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 940. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA INDEVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A má-fé deve ser comprovada nos casos de cobrança indevida, como requisito para a aplicação da regra prevista no art. 940 do Código Civil.

2. Para quantificar a indenização por danos morais é necessário analisar alguns aspectos indispensáveis, devendo o julgador atentar à extensão do dano ou à intensidade do sofrimento, bem como ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e, finalmente, à repercussão do fato.

3. Deve ser observado ainda o princípio da proporcionalidade. Com efeito, o montante arbitrado não pode ser tão alto a ponto de servir de prêmio, fazendo com que o acontecimento seja benéfico para o ofendido e constituir fonte de enriquecimento indevido, nem irrisório de modo a não cumprir sua função pedagógico-punitiva.
4. Não deve ser majorado o valor arbitrado a título de danos morais quando essa fixação mostrar-se razoável e proporcional à ofensa perpetrada.

5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n° 1054212, 20151410039968APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2017, Publicado no DJE: 19/10/2017, p.197-201)

No caso ora em análise, da leitura do processo executivo bem como da impugnação aos embargos à execução, foi informado o valor da dívida, os valores pagos e o valor que entedia devido.

Destaca-se, que quando da propositura da ação de execução, a dívida não estava inteiramente paga, tanto que quando da decisão dos Embargos à Execução n.o 0003073-15.2016.8.11.0041, foi reconhecido saldo devedor de R$ 5.087,69.

Posteriormente em Recurso de Apelação, interposto pelos Apelados, em face da sentença prolada nos Embargos à Execução, foi reconhecido o direito dos Apelados a cobrança de juros e correções estipulados em contrato das parcelas pagas em atraso.

Desta feita, não há que se falar em má-fé por parte do Apelado.

Assim, entendo pela não aplicação do dispositivo ao caso em análise, posto que não basta o reconhecimento do excesso na execução, sendo imperioso comprovar que o credor cobra intencionalmente dívida reconhecidamente paga, o que não é o caso dos autos, posto que havia ainda valores a serem recebidos.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE NO CASO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. ACÓRDÃO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do demandante.
2Precedentes. 2. No caso, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não ficou demonstrada a má-fé da parte demandante apta a exigir a devolução em dobro do valor cobrado, concluindo pela repetição do indébito na forma simples. A alteração desse entendimento importa, necessariamente, o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, de modo que o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1574656 SP 2015/0303047-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (destaquei).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Majoro os honorários para 15% com base no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023